Tribunal: TJSP
Processo: 2100652-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização de dano moral. Decisão que deferiu tutela antecipada. Superveniência de sentença que resolveu o mérito da ação originária. Recurso prejudicado. Recurso não conhecido.